Tribunal: TJDFT
Processo: 0747126-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A modificação da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
3. Conforme estabelece o parágrafo único do artigo 92 do CP, a perda de cargo ou função pública não é efeito automático da condenação, devendo ser motivadamente declarada na sentença, sendo certo, porém, que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação e, no presente caso, foram externadas as razões de fato e de direito para a aplicação da pena.
4. É fundamento suficiente para aplicação da pena de perda do cargo ou função pública o reconhecimento de que o réu, policial militar, praticou ato incompatível com o dever funcional de probidade exigido do servidor público, na forma do art. 37, caput, da CF. Precedentes do STJ.
5. Revisão Criminal improcedente.